Tribunal: TJMT
Processo: 1029420-58.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029420-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HENRIQUE DE OLIVEIRA 70373100183 - CNPJ: 45.356.831/0001-39 (APELANTE), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), FBJ COMERCIO DE SUCATAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 33.966.687/0001-73 (APELADO), FRANCIELE FERREIRA BOENO - CPF: 029.779.370-56 (APELADO), JONATHAN ARTISMO DE SOUZA - CPF: 004.914.270-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 703.731.001-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – DESMAZELA DO PATRONO EM NÃO ATENDER OS CHAMADOS JUDICIAIS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DEMONSTRAR INTERESSE NA CAUSA – AUTOR DENTRO DO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO – SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO DENTRO DO MESMO PRAZO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam, entrementes, o autor detêm o prazo de 05 (cinco) dias para dar o devido andamento no feito.

Não respeitado o prazo o qual dispõe a lei, há de ser reformada a sentença neste ponto.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1029420-58.2022.8.11.0041

APELANTE: HENRIQUE DE OLIVEIRA

APELADO: FBJ COMERCIO DE SUCATAS E TRANSPORTE LTDA, FRANCIELE FERREIRA BOENO

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HENRIQUE DE OLIVEIRA
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Cobrança n. 1029420-58.2022.8.11.0041
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o preceito de inércia da parte em dar andamento ao feito, com fulcro no art.
485, III, do CPC. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, entrementes, sem honorários advocatícios.

Em suas razões (Id. 185213744), aduz o recorrente, resumidamente que se encontrava dentro do prazo de 05 (cinco) dias para o autor apresentar a diligência necessária.

Assevera que “
apesar de intimada eletronicamente, não teve preservada a sua DATA LIMITE PARA MANIFESTAÇÃO, referente a intimação para dar prosseguimento ao feito, o que por si só induz à nulidade da r. sentença ora recorrida”.

Verbera que não se pode simplesmente presumir o abandono de causa pelo autor, uma vez que o juízo
a quo
julgou a demanda antes do prazo delimitado de 05 dias.

Ao arremate, pontua a necessidade de extinção do processo que há de ter o requerimento da parte adversa.

Ao final, pugna para que seja o presente recurso provido, anulando-se a sentença ora vergastada, porquanto proferida de forma açodada, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Ausente de preparo, uma vez que a parte é beneficiada da justiça gratuita – Id. 185638689.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao recurso ante a não triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023